Tribunal: TJDFT
Processo: 0708438-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708438-79.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF APELADO: LUIZ CARLOS COELHO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF contra a decisão de ID 67258272, que não conheceu de sua Apelação, após a determinação para a regularização do preparo não ter sido atendida, verificando-se, na oportunidade, a deserção. Em suas razões, ID 68018977, a parte apelante, ora embargante, alega, em suma, que a decisão é omissa, porquanto foi desconsiderado que o recolhimento do preparo recursal havia sido em dobro (ID 67234307), razão pela qual requer o prosseguimento do processo. Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese, assiste razão à parte apelante. Apesar de haver apenas um único comprovante (ID 67234307), verifica-se que o pagamento, de fato, ocorreu na forma dobrada, em atendimento à determinação judicial. Ante o exposto, conheço e ACOLHO os embargos de declaração, para, verificado o erro material, dar efeitos infringentes ao recurso, a fim de se prosseguir o julgamento da apelação. Int. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora